Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO ARAUJO DE ALMEIDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1033529-86.2020.8.11.0041 – Ação Revisional de Contrato – negou a inversão do ônus da prova para exibição de contratos.
Inconformado, em suas razões alegou em síntese, que propôs ação de revisional de contrato, que cabe ao Banco Agravado trazer aos autos os contratos discutidos, e que a decisão que determinou que Agravante emende a inicial a fim de juntar os referidos contratos, sob pena de indeferimento da exordial, não dever prosperar; assim, que está clara a necessidade de reforma da decisão ora guerreada.
Defende que a juntada dos contratos pelo Agravado é crucial para haver a constatação de eventuais abusos contratuais perpetrados pelo Banco Agravado.
Ainda, que a jurisprudência demonstra ser possível a exibição de documentos, nos termos propostos pelo Agravante.
Assevera, que a despeito da ausência de maiores elementos informativos e sendo reconhecida a vulnerabilidade do Agravante (art. 4o, inciso I, do CDC), que se trata de consumidor, não há razão para que lhe seja negada a verossimilhança do direito alegado, impondo-se considerar que se trata de parte hipossuficiente processualmente, razão por que, necessária se faz a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Sustenta que não há qualquer possibilidade de o Agravante juntar os contratos que se pretende revisar, visto que, como já alegado nos autos, não foram franqueadas ao Agravante as cópias dos mesmos.
Ainda, que por ser uma relação tipicamente consumerista, nada mais justo que se aplique o inc. VIII, do Art. 6.o do CDC, devendo ser invertido o ônus probandi, de forma que caiba exclusivamente ao Agravado a responsabilidade de trazer os contratos requeridos aos autos.
Aduz, que o § 1.o, do art. 373, do NCPC, autoriza o juiz a redistribuir o ônus da prova de modo diverso do previsto na regra geral, se houver impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do encargo ou, ainda, se for mais simples a obtenção de prova do fato contrário.
Que o intuito do legislador é positivar a distribuição dinâmica para estendê-la a hipóteses gerais, para além de relações de consumo, possibilitar ao juiz, dinamizar a distribuição do ônus da prova, além dos casos previstos em lei, quando presentes "peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade" de desincumbência do ônus da prova segundo a distribuição estática ou, ainda, quando verificar a "maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário".
Requer, com base em todos os fatos e fundamentos supra elencados, seja conhecido o Agravo de Instrumento ora interposto, seja recebido no seu regular efeito suspensivo e devolutivo e ao final seja INTEGRALMENTE PROVIDO para o fito de determinar ao banco agravado que traga aos autos todos os contratos pactuados entre as partes, a fim de averiguar eventuais abusos cometidos pelo Banco Agravado, dando o devido seguimento ao feito.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito requerido através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso ora em análise, o Agravante sustenta que não lhe foi fornecido cópia dos contratos que pretende revisar.
Assim, de uma análise perfuntória, porquanto se tratar de relação consumerista, entendo ser possível a inversão do ônus da prova.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Substituto.